Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E C I S Ã O Peticiona a embargante, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (ID 40136049), alegando existir equívoco no ofício de transferência expedido em ID 39964787, uma vez que foi endereçado à Caixa Econômica Federal, enquanto que os valores foram depositados em conta judicial vinculada ao Banco do Brasil. Assim, requer “o chamamento do feito à ordem, para fins da correção do referido equívoco da Secretaria, no sentido de que seja oficiado ao Banco do Brasil S.A., por sua agência no. 2234, que transfira a importância de R$ 304.133,88 (trezentos e quatro mil, cento e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), mais eventuais acréscimos que lhes são próprios, depositados na mesma sob o Código do Beneficiário no. 99747159-X, para a conta de poupança da menor, EDUARDA DUARTE DE JESUS, na Ag. 0732-3, conta no. 45618-9, Operação 13, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL”. Assiste razão à embargante. De fato, conforme comprovantes de ID 33332485 a 33332493, os depósitos judiciais foram efetuados em conta vinculada ao Banco do Brasil, para quem deverá ser endereçado o ofício visando à transferência do numerário para a conta da beneficiária do acordo, esta sim, vinculada à Caixa Econômica Federal. Ante o exposto, determino nova expedição de ofício, desta feita endereçado ao Banco do Brasil, para que transfira os valores depositados judicialmente neste processo para a conta poupança da menor, EDUARDA DUARTE DE JESUS, na Ag. 0732-3, conta no. 45618-9, Operação 13, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Brasília-DF, 10 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora